Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIMARA VIANA OLIVEIRA - CPF: 041.037.329-03 (AGRAVANTE), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (AGRAVADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), ANDRESSA BARBARA OLIVEIRA DOS REIS CAMARINI - CPF: 050.838.281-54 (AGRAVANTE), ALANNA LAIS OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 042.530.771-96 (AGRAVANTE), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DOS DIREITOS DERIVADOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AVALIAÇÃO – IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte executada não impugnou, a tempo e modo a avaliação feita por oficial de justiça, embora sua ciência inequívoca, resta configurada a preclusão sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001429-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIMARA VIANA OLIVEIRA, ANDRESSA BARBARA OLIVEIRA DOS REIS CAMARINI, ALANNA LAIS OLIVEIRA DOS REIS

AGRAVADO: MUTUM AGRO PECUARIA SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lucimara Viana Oliveira
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Mutum Agro Pecuária S.A.
, rejeitou a impugnação à penhora.

Explica que a agravada ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial contra ela e seu convivente, lastreada em instrumento particular de promessa de contrato de venda e compra de imóvel urbano, constituído do lote 13, quadra 89, com 1.000m2, localizado na cidade de Novo Mutum.

Diz que foi determinado a realização da penhora sobre os direitos originários do contrato de compra e venda objeto da execução, contudo, alega que a penhora ocorreu sobre o imóvel com matrícula n. 5.404 do CRI de Diamantino e não sobre os direitos originários do contrato de compra e venda.

Sustenta não ser possível penhorar o imóvel e suas benfeitorias, mas tão somente os direitos que ela tem sobre o contrato de promessa de compra e venda, já que não tem direito à propriedade do imóvel, o que somente será possível após o cumprimento da obrigação contratual de pagamento do preço.

Pondera quanto a possibilidade da adjudicação do imóvel já pleiteada pela agravada, o que evidencia o perigo da demora.

Requer a concessão do efeito ativo e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a nulidade do ato de penhora e avaliação do imóvel.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida. (id. 200106652)

Contraminuta (id. 204083194). Alega que a impugnação à penhora e avaliação se deu intempestivamente, portanto, preclusa a matéria. Aponta que o recurso foi interposto sem a juntada da procuração, de sorte a levar a extinção do recurso sem exame do mérito. No mérito, sustenta quanto a possibilidade da incidência de penhora sobre os direitos aquisitivo derivados de compra e venda. Requer o desprovimento do recurso.

Habilitação das herdeiras da executada falecida Lucimara Viana de Oliveira (id. 208185166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a impugnação a penhora e avaliação do imóvel com matrícula n. 5.404 do CRI de Diamantino.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Mutum Agro Pecuária S.A., na qual, em julgamento proferido no Agravo de Instrumento n. 1000998-41.2018.8.11.0000, foi deferida a penhora sobre os direitos e ações que a executada, ora agravante detém em relação ao contrato de promessa de compra e venda, sobre o imóvel Lote 13, quadra 89, objeto do contrato de compra e venda que lastreia a execução.

Determinada a penhora, avaliação e intimação dos direitos da executada sobre o referido contrato, desta decisão não houve impugnação.

Uma vez penhorado e avaliado (id. 61920573 – autos de origem), o Oficial de Justiça intimou, em 30/07/2021, a executada do teor do mandado (id. 61920571). Não fosse a já ciência inequívoca da executada, certo é que as partes foram devidamente intimadas para manifestarem sobre o mandado de avaliação em 09/09/2021 (id. 64685802).

Ocorre que, mesmo ciente da penhora e avaliação, desde julho de 2021, e ainda, após sua intimação em 09/09/2021, a executada apresentou impugnação somente em 25/03/2022, quando precluso seu direito.

Aliás, o art. 917, § 1o, do CPC dispõe que
“a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”
.

Realça-se que na hipótese a executada teve ciência inequívoca do ato, ao ser entregue a ela o mandado de penhora e avaliação pelo Oficial de Justiça, em julho de 2021. E, ainda que assim não fosse, ocorreu a citação de ambas as partes em 09/09/2021.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE VALOR DE BEM PENHORADO - AVALIAÇÃO NÃO IMPUGNADA A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO TEMPORAL - ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDO. Não tendo a parte impugnado, a tempo e modo, a avaliação feita por oficial de justiça sobre bem penhorado, resta configurada a preclusão temporal sobre a matéria, não havendo como reabrir a discussão sobre essa avaliação. Não tendo a parte agravante demonstrado a alegada valorização do bem penhorado após a realização da avaliação, ou qualquer dos outros requisitos do artigo 873 do NCPC, não se mostra possível o deferimento do pedido de realização de nova avaliação.
(TJ-MG - AI: 10472140010803001 Paraguaçu, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/07/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. É de quinze dias, contados da ciência do ato, o prazo para impugnar a avaliação do bem objeto da penhora por meio de simples petição. Inteligência do art. 917, § 1o, do CPC. Hipótese em que a impugnação é intempestiva, restando preclusa a matéria. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AI: 70084402460 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/08/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020)

Daí que é intempestiva a impugnação ao laudo de avaliação apresentada quando há muito escoado o prazo para tanto.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024